Tribunal: STF
Processo: ARE 1465796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - REVOGAÇÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DOS 45 DIAS DE FÉRIAS - VERBAS ASSEGURADAS PELA CARTA MAGNA E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – ÔNUS PROBANDI DO MUNICÍPIO (ART. 373, II, DO CPC) - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 7º DA CF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c o art. 98 do CPC dispõe que, em regra, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a simples declaração de pobreza da parte, ante a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica alegada;2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a declaração de pobreza apresentada pela parte interessada é dotada de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, sendo autorizado ao magistrado indeferir o pedido apenas quando houver fundadas razões para desconstituir o alegado, o que não se vislumbra no caso em tela. Impugnação Rejeitada. Benesse mantida. Precedentes;3. 2. Na hipótese, o contexto fático narrado na exordial delimitam de forma perfeitamente lógica e clara a causa de pedir e o pedido, conclusão que se extrai também da documentação acostada, não havendo, pois, que falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada; 4. A Lei Municipal n.124/15, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e remuneração dos profissionais da educação, especificamente em seu art. 19, assegura o direito do gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o que em nada afronta a quantidade mínima constitucionalmente amparada; 5. Apesar da previsão legal, os servidores passaram a receber o pagamento do terço constitucional somente em relação ao período de 30 (trinta) dias, e não sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias efetivamente usufruídos; 6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe “(…) II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora”. In casu, o Apelante não fez prova de que efetuou o pagamento das verbas reclamadas, resumindo-se tão somente em negar a pretensão do Apelado; 7. Portanto, comprovados o vínculo funcional e a prestação de serviços, certamente que deve ser assegurado aos substituídos do Apelado o direito à percepção das verbas reclamadas; 8. Ressalte-se, por fim, que o percentual arbitrado pelo juiz singular a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e adequado, até porque é compatível com os limites previstos nos §§ 2º e 3° do art. 85 do CPC. Sentença mantida na integralidade; 9. Recurso conhecido, mas improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º II, XXXVI, e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente